Tribunal: STF
Processo: RE 1438471
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Nossa Senhora das Dores formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em sede de controle de constitucionalidade, assim resumido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES NºS 18/2017 E 25/2018, AMBAS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – PROJETO DE LEI 001/2020 QUE DISPÕE APENAS SOB O ASPECTO QUANTITATIVO DAS ALÍQUOTAS, ENQUANTO QUE NESTA AÇÃO A DISCUSSÃO É MAIS AMPLA, ALCANÇANDO O ASPECTO MATERIAL DO TRIBUTO, OU SEJA, O PRÓPRIO FATO GERADOR - REJEIÇÃO. MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP/CIP – VÍCIOS MATERIAIS DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS - OFENSA DIRETA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 25, CAPUT, 134 § 1º E 137, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. DISPOSIÇÕES DE ESTIRPE CONSTITUCIONAL VIOLADAS, POR SEREM VISCERALMENTE INCOMPATÍVEIS COM AS INDEVIDAS PREVISÕES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS. (...)



    2. Ação Direta que visa retirar do mundo jurídico parte da Lei Complementar Municipal nº 18/2017 e a integralidade da Lei Complementar Municipal nº 25/2018, uma vez que promoveram profundas modificações no Código Tributário Municipal, em confronto direto com os artigos 25, 134 § 1º e 137, IV da Constituição do Estado de Sergipe. 



    3. Dispositivos impugnados que violam o princípio da razoabilidade, previsto no art. 25 da Carta Estadual e, consequentemente, o princípio da proporcionalidade, quando prevê a possibilidade de exação sobre unidades imobiliárias localizadas em perímetro urbano e rural que não sejam favorecidas pelo serviço de iluminação pública. 



    4. O caput do artigo 320 do Código Tributário Municipal descreve que o fato gerador da contribuição é exatamente a prestação de serviço de iluminação pública em vias e logradouros, entre outros, enquanto que, no item “c” do § 3º do mesmo dispositivo legal, assevera que a contribuição incidirá em todo o município, mesmo onde não haja a iluminação pública, ou seja, cobra-se tributo sem fato gerador. 



    5. A harmonização dos princípios da capacidade contributiva e do não confisco impõe ao legislador ordinário o uso moderado do poder de tributar conferido pela Lex Mater. Louva-se que ao exercê-lo deve fazê-lo de forma razoável e moderada, a fim de não impor sacrifícios desmedidos ao povo, o qual apenas deve suprir o tesouro público na medida das suas forças econômicas e financeiras, nada além disso . 



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade PROCEDENTE, declarando a inconstitucionalidade de parte da Lei Complementar Municipal nº 18/2017 e a integralidade da Lei Complementar Municipal nº 25/2018, por afronta aos artigos 25, caput, 134, § 1º e 137, IV, da Constituição Estadual de Sergipe, com efeito ex tunc, permitindo-se que a devolução dos valores cobrados indevidamente pelo município de Nossa Senhora das Dores aos contribuintes, possa ser feita mediante compensação e parcelada em até 48 (quarenta e oito) meses, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Decisão por maioria.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 2º da Constituição Federal. 



    Sustenta que o entendimento do acórdão recorrido está equivocado, visto que o art. 320, § 3º, “c”, do Código Tributário Municipal, alterado pela LC n. 18/2017, incluiu a cobrança da COSIP às unidades imobiliárias localizadas em todo o perímetro urbano e rural.



    Aduz que o serviço em debate não é divisível, de modo a que se possa identificar nominalmente os beneficiários da iluminação pública.



    Assevera que os critérios utilizados pela legislação municipal foram as faixas de consumo de forma progressiva, com a distinção das categorias de consumidores em classes, tais como a residencial, a industrial, a comercial, a rural, entre outras.



    Afirma a constitucionalidade das Leis Complementares n. 18/2017 e 25/2018, tendo em conta terem sido publicadas em total acordo com o que prevê o art. 149-A da Constituição Federal, com o Tema n. 44/RG e com a Súmula Vinculante n. 41.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade de parte da Lei Complementar Municipal n. 18/2017 e da integralidade da Lei Complementar Municipal n. 25/2018, por concluir ofender à Constituição estadual a previsão de cobrança da contribuição para custeio e iluminação pública sobre unidades imobiliárias, localizadas em perímetro urbano e rural, não favorecidas pelo serviço de iluminação pública. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou, sob sistemática de repercussão geral, o RE 724.104/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, ficando reconhecida a legitimidade das contribuições para custeio do serviço de iluminação pública instituídas à luz do art. 149-A da Constituição Federal. 



    Assim, foi instituída a referida Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública do município de Nossa Senhora das Dores, por meio da Lei Complementar Municipal nº 18, de 26 de junho de 2017, que promoveu alterações na Lei Complementar local nº 04/2010 e dispõe sobre o Código Tributário Municipal, como também pela Lei Complementar Municipal nº 25/2018, de 11 de janeiro de 2018, que alterou o anexo XXI do art. 323 da lei complementar nº 18/2017, especificamente no que concerne à Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – COSIP. 



    Diante disso, registro que não entendo indevida a possibilidade da cobrança, todavia, o teor do artigo 149-A da Constituição Federal não outorga ao Administrador Público Municipal a liberdade para fixar Contribuição sem respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não confisco, razão pela qual, cabe a este órgão julgador, para cada processo que aporta ao Judiciário, analisar os dados de forma concreta, documentos e provas, o que, no caso em testilha restou impossível porque o município de Nossa Senhora das Dores, em sede de informações prestadas nesta ação, trouxe tão somente aos autos os Projetos de Lei que foram encaminhados e originaram esta Ação Direta, inexistindo qualquer documento que possa indicar um estado minimamente sério e responsável sobre elementos que realmente importam na possível demonstração de validade da Contribuição, na forma como vem sendo cobrado esse serviço da população Dorense. Veja-se: (...)



    .......................................................................................................



    O autor da ação defende, portanto, que o dispositivo impugnado viola o princípio da razoabilidade, previsto no citado art. 25 da Carta Estadual, quando prevê a possibilidade de cobrança sobre unidades imobiliárias localizadas em perímetro urbano e rural que não sejam favorecidas pelo serviço de iluminação pública. 



    O panorama descrito pelo Procurador-Geral de Justiça é efetivamente verdadeiro, absurdo e preocupante, porque esse artigo 320 é de uma redação abominável e não tem efetivamente como subsistir. As incongruências são flagrantes: 



     O caput do artigo diz que o fato gerador da contribuição é exatamente a prestação de serviço de iluminação pública em vias e logradouros, entre outros, enquanto que, no item “c” do § 3º do mesmo dispositivo assevera que a contribuição incidirá em todo o município, mesmo onde não haja a iluminação pública, ou seja, está cobrando tributo sem fato gerador, o que é extremamente grave.



    .......................................................................................................



    Afinal, para que maior atrocidade tributária a cobrança da COSIP realizada em relação a usuários que não são contemplados pelo serviço de iluminação pública! Então, seria somente pelo fato de que essas pessoas, eventualmente, possam passar em ruas onde existam iluminação pública que impõe que sejam contribuintes? E o cidadão que vai esporadicamente àquele município e passa por local de iluminação pública, quem irá pagar por isso, já que esse forasteiro lá não reside e utilizou o serviço.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo, que, ao julgar o RE 573.675, piloto do Tema n. 44/RG, assentou ser a COSIP um tributo sui generis, de natureza uti universi, que não se confunde com as taxas, por não exigir uma contraprestação individualizada do serviço prestado à população, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    (RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2009, Tema n. 44/RG, grifei)



    Em momento posterior, na análise do RE 666.404, caso-líder do Tema n. 696/RG, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o Constituinte não limitou o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção, mas, diversamente, permitiu que o legislador municipal a instituísse segundo às necessidades locais:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 



    1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 



    2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 



    3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 



    4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede".



    (RE 666.404, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020, Tema n. 696/RG, grifei)



    Dessa maneira, as contribuições, diferentemente das taxas, não são tributos vinculados à utilização de serviço específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Assim, ainda que não haja o serviço de iluminação pública em frente à residência do contributário, a cobrança da COSIP é constitucional, quando amparada em legislação municipal, vez que instituída em virtude da prestação de serviço coletivo e universal, a promover a segurança à população em geral nos diversos espaços públicos do Município.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo ser reformado, portanto.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Ao recurso interposto em processo de controle de constitucionalidade, na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente